Tribunal: TJPA
Processo: 0014410-83.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014410-83.2018.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. ABANDONO DA CAUSA.AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1
.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo juiz “a auo” que nos autos da Ação Civil Pública julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art.485, III do CPC;

2.
A sentença atacada extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia e específica intimação pessoal do autor dar impulso ao processo, bem como deixou de observar o princípio da não surpresa;

3.
Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à
unanimidade,
em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(Id. 14704309- Pág.39-40 e Id. 14704310 - Pág. 1-5) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14704309 - Pág. 33-34), prolatada pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que nos autos da Ação Civil Pública julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art.485, III do CPC.

O apelante, em suas razões, argui a nulidade da sentença por afronta ao Princípio do Contraditório e deixar de observar o art.10 do CPC.

Afirma que os autos foram enviados ao MP sem nenhum despacho, tampouco existia qualquer menção acerca da extinção do feito e por acreditar tratar-se de tramitação equivocada, devolveu os autos, sem manifestação. Que recebido os autos, o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Discorre sobre a violação do princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento para anular a sentença.

Contrarrazões infirmando as razões recursais, pugnado pelo desprovimento do apelo (id. 14704310 - Pág. 7-10).

Recurso de apelação recebido no duplo efeito (id. 14704310 - Pág. 13).

Certificado a tempestividade do apelo e contrarrazões (id. 14704315 - Pág. 1).

Nesta instância o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo(id. 14885491).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a análise da matéria devolvida.

MÉRITO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que nos autos da Ação Civil Pública julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art.485, III do CPC, que tem a seguinte dicção:

“Art.485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

A controvérsia recursal reside em saber se escorreita a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono de causa.

Colhe-se dos autos que, em 23/11/2018, o juiz “a quo” se reservou para apreciar o pedido de tutela antecipada, após audiência de justificação designada para o dia 07/12/2018 (Id. 14704309 - Pág. 23).

Os autos foram remetidos ao Ministério Publico que recebeu em 26/11/2018 (id. 14704309 - Pág. 24). No dia 03/12/2018, a servidora da secretaria da 1ª Vara recebeu os autos (id. 14704309 - Pág. 26).

Na audiência de justificação o juiz “a quo”, restando infrutífera a autocomposição, restou deliberado que os processos nº.0012429.19.2018.8.14.0061,0014410.83.2018.8.14.0061,0011686.09.2018.814.0061,0014411.68.2018.814.0061,0011687.91.2018.814.0061,0012395.44.2018.814.0061,0011527.66.2018.814.0061, 0012193.67.2018.8.14.0061,0012029.05.2018.8.14.0061, sejam apensados no processo mais antigo (proc. nº.0011527.66.2018.8.14.0061), ficando sobrestados os demais.

Autos remetidos à Procuradoria Jurídica do Município (id. 14704309 - Pág. 30).

No dia 23/04/2019, os autos foram remetidos para o Ministério Público e recebidos no dia 24/04/2019. Em 02/05/2019, os autos foram devolvidos à Vara de Origem (id. 14704309 - Pág. 32).

Em 24/07/2019, o juiz proferiu sentença.

Da análise dos fatos e fundamentos existentes nos autos, merece ser provido o apelo pelas razões que passo a expender.

De acordo com o
art. 485, § 1º, do CPC
, é prerrogativa do autor ser prévia e especificamente intimado sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

No caso em apreço, conforme relatado alhures, não existe prova de que o apelante foi especificamente intimado, após a suspensão do processo, sobre a possibilidade de extinção da lide.

Nesse caso, impõe-se a cassação da sentença, por "error in procedendo".

Lado outro, existe a norma prevista no art.10 do CPC, onde há necessidade de prévia oportunização do debate acerca da questão a ser decidida encontra-se expressamente positivada no atual regulamento processual:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Portanto, também em atenção ao princípio da não surpresa acima transcrito, deve a relação jurídica processual ser retomada na instância primeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação, e dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2023